Tribunal: TJMT
Processo: 0000786-08.2014.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000786-08.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 00.811.534/0001-06 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), CLOTILDES APARECIDA DA ROSA - CPF: 468.493.941-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLOTILDES APARECIDA DA ROSA - CPF: 468.493.941-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – COBRANÇA DE ICMS – GARANTIDO INTEGRAL – OPERAÇÃO DESCONHECIDA PELO DESTINATÁRIO – REALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE - ALTERAÇÃO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA ALTERAÇÃO DE ESPÉCIES DE TRIBUTAÇÃO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

2. “O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.(N.U 0000077-71.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

APELADO:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por
CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra, nos autos da Ação Anulatória n. 0000786-08.2014.8.11.0055 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente a pretensão inicial.

Irresignada, a parte apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas pelas partes.

Ainda, arguiu a violação ao princípio da decisão não surpresa, uma vez que houve julgamento antecipado da lide.

No mérito, assevera a inocorrência do fato gerador, sob o argumento que “jamais adquiriu a propriedade dos produtos representados pelas notas fiscais questionadas pelo Apelado, eis que tais mercadorias jamais foram entregues em seu estabelecimento”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para anular as cobranças fazendárias n° 194482/53/32/2011 e n° 320550/53/32/2011, e os ICMS cobrados nas notas fiscais nº 45772, 69709, 71353, 72389, 73580, 76492, 85683, 88102, 94846, 101820, 101821, 102087, 110657, 110875, 117824, 121183, 124952, 170097, 204898, 204899, 204978, 204979, 205776, 221229, 227532, 227533, 227534, 231075, 231207, 236556, 242204, 246686, 255014, 261691, 271035, 274683, 276212, 294256, 294384, 296372, 294256, 299253, 300229, 27008, 28053, 34570, 36313, 37099, 37439, 37626, 37693, 40329, 16650, 17376, 17378, 106719, 111317, 170947, 171041, 39911, 179366, 180747, 120986, 120987, 120989, 120990, 120991, 131799, 132286, 132287, 133912, 136966, 39811, 145718, 149181, 152586, 85589, 92804, 166800, 107451, 109224, 167781, 168317, 192320, 28417, 52977, 84546, 85769, 94808, 94950, 100654, 135881, 135882, 139775, 10325, 33865, 33866, 36122, 124914, 114625, 222111, 100487.

Contrarrazões no id. 117406455.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 143504672.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, aduz a parte apelante sustenta que houve cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi intimado para informar as provas que pretendiam produzir.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Out
rossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Lo
go, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a parte apelante não demonstrou qual a necessidade da dilação probatória, apresentando as provas que pretendiam produzir.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
cuida-se de apelação interposta por
CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra, nos autos da Ação Anulatória n. 0000786-08.2014.8.11.0055 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA
ajuizou

a presente ação anulatória, objetivando a declaração da ilegalidade d
as cobranças fazendárias n° 194482/53/32/2011 e n° 320550/53/32/2011, e os ICMS cobrados nas notas fiscais nº 45772, 69709, 71353, 72389, 73580, 76492, 85683, 88102, 94846, 101820, 101821, 102087, 110657, 110875, 117824, 121183, 124952, 170097, 204898, 204899, 204978, 204979, 205776, 221229, 227532, 227533, 227534, 231075, 231207, 236556, 242204, 246686, 255014, 261691, 271035, 274683, 276212, 294256, 294384, 296372, 294256, 299253, 300229, 27008, 28053, 34570, 36313, 37099, 37439, 37626, 37693, 40329, 16650, 17376, 17378, 106719, 111317, 170947, 171041, 39911, 179366, 180747, 120986, 120987, 120989, 120990, 120991, 131799, 132286, 132287, 133912, 136966, 39811, 145718, 149181, 152586, 85589, 92804, 166800, 107451, 109224, 167781, 168317, 192320, 28417, 52977, 84546, 85769, 94808, 94950, 100654, 135881, 135882, 139775, 10325, 33865, 33866, 36122, 124914, 114625, 222111, 100487
.

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal cinge-se quanto à legalidade ou não das cobranças realizadas nas cobranças fazendárias n° 194482/53/32/2011 e n° 320550/53/32/2011, e os ICMS cobrados nas notas fiscais nº 45772, 69709, 71353, 72389, 73580, 76492, 85683, 88102, 94846, 101820, 101821, 102087, 110657, 110875, 117824, 121183, 124952, 170097, 204898, 204899, 204978, 204979, 205776, 221229, 227532, 227533, 227534, 231075, 231207, 236556, 242204, 246686, 255014, 261691, 271035, 274683, 276212, 294256, 294384, 296372, 294256, 299253, 300229, 27008, 28053, 34570, 36313, 37099, 37439, 37626, 37693, 40329, 16650, 17376, 17378, 106719, 111317, 170947, 171041, 39911, 179366, 180747, 120986, 120987, 120989, 120990, 120991, 131799, 132286, 132287, 133912, 136966, 39811, 145718, 149181, 152586, 85589, 92804, 166800, 107451, 109224, 167781, 168317, 192320, 28417, 52977, 84546, 85769, 94808, 94950, 100654, 135881, 135882, 139775, 10325, 33865, 33866, 36122, 124914, 114625, 222111, 100487.

No caso, os débitos questionados pela parte apelante decorrem de ICMS GARANTIDO INTEGRAL e multa diante da omissão de nota fiscal, conforme extrato de Conta Corrente Fiscal no id. 150889650, pág. 06.

Sem maiores delongas, a questão quanto à ilegalidade da cobrança no regime de garantido integral resta pacificada por este Sodalício, eis que o estabelecimento do ICMS através do regime de apuração por estimativa, isto é, norma infralegal, viola o princípio da estrita legalidade tributária, eis que somente por meio de lei em sentido estrito poderia ser regulada a questão.

Aliás, há inclusive previsão Constitucional, assente nos art. 146 e 146-A da Carta Manga sobre a necessidade de lei complementar para estabelecimento de critérios especiais de tributação, vejamos:

“Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”.

No entanto, a legislação estadual extrapolou aquilo disposto na Lei Kandir, ao estabelecer a forma de apuração e cálculo do ICMS em regime de estimativa por operação, prevista no art. 30, V, da Lei nº 7.098/1998, invadindo a competência da lei complementar, como se vê:

“Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através

(...)

V - de regime de estimativa por operação ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar:

a) prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária;

b) a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase tributária
“

Outrossim, o Decreto n. 2.734/2010 também introduziu os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS (atualmente prevista nos artigos 151 a 156 do RICMS/2014) com o fito de regulamentar o art. 30 da Lei nº 7.098/98,
in verbis:

RICMS/1989

“Art. 87-J. A estimativa por operação consiste no pagamento do imposto segundo as disposições e condições estabelecidas nesta seção. (cf. inciso Vdo caput do artigo 30 da Lei nº 7098/98).

§ 1° A estimativa por operação é exigida, de ofício, em substituição ao imposto calculado na forma dos artigos 435-L e 435-O-1 do Título VII, bem como em decorrência do disposto no Anexo XIV, englobando, em única exigência tributária, o montante apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou consumo.

§ 2º O sujeito passivo poderá optar pelo encerramento de fase tributária mediante pagamento da estimativa por operação, conforme estatuído no artigo 87-J-2

[...]

Art. 87-J-6
Respeitadas as hipóteses condições, forma, limites e prazos estabelecidos nesta seção, em substituição aos demais regimes de tributação previstos neste capítulo, o pagamento do imposto poderá ser exigido DE ofício, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, mediante regime de estimativa por operação simplificado, designado regime de estimativa simplificado, consistente na aplicação de carga tributária média, apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte mato-grossense. (cf. inciso V do art. 30 da Lei n° 7.098/98, redação dada pela Lei n° 9.226/2009 – efeitos a partir de 1° de junho de 2011)

§ 1° O regime de que trata esta seção aplica-se em relação aos bens, mercadorias e respectivas prestações de serviços de transporte, adquiridos em operações e prestações interestaduais e substitui, no que concerne aos mesmos, a exigência do imposto nas seguintes hipóteses:

I – ICMS Garantido de que tratam os artigos 435-L a 435-O, inclusive quando correspondente ao diferencial de alíquotas;

II - ICMS Garantido Integral, previsto nos artigos 435-O-1 a 435-O-23; (efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de junho de 2011)
(Redação do inciso dada pelo Decreto Nº 1176 DE 11/06/2012).

III – ICMS devido a título de substituição tributária, inclusive nas hipóteses tratadas no Anexo XIV, exceto em relação aos bens e mercadorias arrolados no § 2° deste artigo;

IV – ICMS devido a título de estimativa por operação disciplinada na forma da Seção IV-C deste capítulo.

§ 2° Ficam excluídas do regime de estimativa simplificado as operações adiante arroladas, em relação às quais deverão ser observadas as disposições do artigo 87-J-16: (efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de agosto de 2011)

I - operações com veículos automotores novos, bem como com os semirreboques arrolados no inciso II do § 1º do artigo 19 do Anexo VIII deste regulamento; (efeitos a partir de 1º de agosto de 2012)
(Redação do inciso dada pelo Decreto Nº 1273 DE 27/07/2012).

II – operações com bebidas alcoólicas, inclusive cerveja e chope;

III – operações com cigarros, fumo e seus derivados;

IV – operações com combustíveis arrolados nos incisos do caput do artigo 297 das disposições permanentes e com biodiesel – B100;

V - em relação às operações arroladas no inciso VIII do § 2º do artigo 87-J-6, aplicam-se as disposições do Anexo XIV, especialmente o disposto nos §§ 4º-A-1 a 4º-E-1 do artigo 2º daquele Anexo. (efeitos a partir de 1º de setembro de 2012)
(Redação do inciso dada pelo Decreto Nº 1355 DE 04/09/2012).

VI – saídas de produtos integrantes da cesta básica, arroladas no artigo 7° do Anexo VIII deste Regulamento, do estabelecimento industrial mato-grossense onde foram produzidos. (efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de agosto de 2011)

RICMS/2014

“Art. 151 A estimativa por operação consiste no pagamento do imposto segundo as disposições e condições estabelecidas nesta subseção. (cf. inciso V do art. 30 da Lei n° 7098/98, redação dada pela Lei n° 9.226/2009)

§ 1° A estimativa por operação é exigida, de ofício, em substituição ao imposto calculado na forma dos artigos 777 e 781 destas disposições permanentes, bem como em decorrência do disposto no Anexo X deste regulamento, englobando, em única exigência tributária, o montante apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou consumo.

§ 2° O sujeito passivo poderá optar pelo encerramento de fase tributária mediante pagamento da estimativa por operação, conforme estatuído no artigo 153.

[...]”

Entretanto, tais regramentos não se convalidam, por versar sobre competência reservada à lei complementar, bem como por exceder o comando normativo da Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1996), que dispôs apenas sobre a possibilidade, em substituição à regra, de o imposto ser pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa em função do porte ou da atividade do estabelecimento, inexistindo referência desse ser calculado na forma de estimativa por operação ou complementar.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CDA CANCELADA - ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO DE DISCUSÃO JUDICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

- O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.

(N.U 0000077-71.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

O ICMS garantido integral cobrado no executivo fiscal foi instituído por meio do Decreto nº 463/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF.

O Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada.

A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

Sentença mantida.

(N.U 0000789-51.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

Al
iado a isso, a parte autora desconhece a origem da cobrança, sob o argumento que não realizou as transações alegadas.

Com efeito, o art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Ademais, não há como incumbir a parte autora o ônus probatório, uma vez que se trata de prova negativa.

Logo, diante da ausência de prova da realização das transações e em face a ilegalidade da referida legislação, uma vez que o art. 30, V, da Lei Estadual n. 7.098/98, pretendeu inserir o chamado ICMS Garantido Integral na regulamentação tributária estadual, devendo ser afastada a incidências dos dispositivos mencionados por desobediência ao princípio da estrita legalidade tributária.

Partindo dessas premissas, os débitos questionados nestas lides são indevido, devendo ser declarados sua nulidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para declarar a nulidade
das cobranças fazendárias n° 194482/53/32/2011 e n° 320550/53/32/2011, e os ICMS cobrados nas notas fiscais nº 45772, 69709, 71353, 72389, 73580, 76492, 85683, 88102, 94846, 101820, 101821, 102087, 110657, 110875, 117824, 121183, 124952, 170097, 204898, 204899, 204978, 204979, 205776, 221229, 227532, 227533, 227534, 231075, 231207, 236556, 242204, 246686, 255014, 261691, 271035, 274683, 276212, 294256, 294384, 296372, 294256, 299253, 300229, 27008, 28053, 34570, 36313, 37099, 37439, 37626, 37693, 40329, 16650, 17376, 17378, 106719, 111317, 170947, 171041, 39911, 179366, 180747, 120986, 120987, 120989, 120990, 120991, 131799, 132286, 132287, 133912, 136966, 39811, 145718, 149181, 152586, 85589, 92804, 166800, 107451, 109224, 167781, 168317, 192320, 28417, 52977, 84546, 85769, 94808, 94950, 100654, 135881, 135882, 139775, 10325, 33865, 33866, 36122, 124914, 114625, 222111, 100487
.

Inverto o ônus sucumbencial em favor da parte apelante, determinando que incida sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024